Tribunal: TJBA
Processo: 0099883-19.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0099883-19.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIS ROMERO DIAS RODRIGUES - EPP e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em agravo interno no recurso de apelação que, mantendo decisão monocrática, afastou a ocorrência de prescrição intercorrente, mas reconheceu a prescrição direta do crédito tributário relativo aos períodos de julho a dezembro de 2005 e de julho e agosto de 2006.

2. O embargante alegou contradição no julgado, defendendo que a contagem do prazo prescricional teria sido equivocada, sustentando que a constituição do crédito se deu em 2010, dentro do prazo previsto no art. 173 do CTN, com a propositura da ação ocorrida em 2011.

3. Ausentes contrarrazões ante a não formação do contraditório no recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto ao reconhecimento da prescrição direta de parte do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis nos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, tendo reconhecido a prescrição direta com fundamento no decurso do prazo de cinco anos entre a constituição dos créditos e o ajuizamento da ação, nos termos do art. 219, § 5º, do CPC e da Súmula 409 do STJ.

7. Inexiste contradição, pois o entendimento adotado parte da premissa de que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, como o ICMS, a constituição do crédito ocorre com o vencimento do tributo não pago, conforme art. 150, § 4º, do CTN.

8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que embargos declaratórios não podem ser utilizados com caráter infringente, salvo excepcionalmente, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 1.022, art. 219, § 5º

Código Tributário Nacional: art. 150, § 4º

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 409/STJ

STJ, AgRg no AREsp 621.931/RJ

STJ, AgRg no AREsp 453.969/PE

STJ, AgRg no REsp 1439379/SP

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS

STJ, EDcl nos Edcl no AgRg no Ag 975652/DF

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
0099883-19.2011.8.05.0001

em que figura como embargante
o
ESTADO DA BAHIA

e embargado
LUIS ROMERO DIAS RODRIGUES -
EPP

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes d
a Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.